Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante.
2. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelado decorrem do poder familiar, visto que os apelados são seus filhos.
3. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades dos apelantes, menores impúberes, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
4. Diante das provas apresentadas, em que pese as alegações do requerido, não há nos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que não possui condições de arcar com o percentual fixado pelo d. Juízo de origem.
5. Recurso conhecido e não provido.